Tribunal: TJDFT
Processo: 0002306-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AGENTE DE SEGURANÇA DO METRÔ - FUNCIONÁRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO ART. 327, § 1o, DO CP - LEGITIMIDADE DO MPDFT PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO IDÔNEO DAS VÍTIMAS - TIPICIDADE DA CONDUTA - DOLO CONFIGURADO - ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso em evidente desprestígio à função pública exercida pelo oficial, que, em cumprimento de dever, efetuou a intimação da apelante.
2. Narra a denúncia que, em 27/02/2019, por volta das 17h, na Estação Shopping do Metrô, Setor Policial, Brasília/DF, o denunciado agindo de forma voluntária e consciente, desacatou dois seguranças do metrô que chamaram sua atenção por pedalar uma bicicleta em área proibida e pediram para que desmontasse da bicicleta, porém não foram atendidos. Posteriormente, uma pessoa reclamou com os agentes por ter sido atingido pelo réu pedalando. O réu retornou e novamente foi advertido, momento em que falou para os agentes “vocês são uns inúteis, não servem para nada” e “não vou me identificar, vocês não são nada”.
3. O réu foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (ID 61222808). A Defesa recorre (ID 61222812https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=784254&ca=f633933f3ac484698af0397e25bdabc749705af3b842a885feea2f2a0018579331b0d0fc9038b716de8a3e51fac2b4957ae4fe2cd2ec8147a9a4a938afd1cf6385f763bf34fc99e23f6ef60b14d650e7&idTaskInstance=1158054742) e pede a extinção do feito sem exame do mérito em razão da ilegitimidade do MPDFT, sob argumento de que os agentes do Metrô, entidade paraestatal não são funcionários públicos propriamente dito. Aduz que a equiparação prevista no § 1o do art. 327 do CP é para fins de sujeito ativo, não de sujeito passivo. No mérito, defende ausência de provas para a condenação. Alega, ainda, ausência do dolo específico do tipo penal. Subsidiariamente, pede a redução da pena. Sem contrarrazões formais (ID 61222814) e parecer pela manutenção da sentença (ID 61803116).
4. Preliminarmente, consoante lição de Antônio Pagliaro e Paulo José da Costa Junior ao exame do art. 327 do CP, “É o exercício da função pública que caracteriza o funcionário público, segundo os ditames do Código Penal. Pouco importa que o exercício da função pública seja permanente ou eventual, voluntário ou obrigatório, gratuito ou remunerado, a título precário ou definitivo”[1]. De fato, o intento do legislador penal na redação “considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública”, foi evitar as divergências doutrinárias e as controvérsias reinantes, acerca do conceito de funcionário público no Direito Administrativo. Destaco, por oportuno que, embora exista corrente doutrinária restritiva quanto à não aplicação do alcance do § 1o do art. 327 do CP quando se trata do crime de desacato[2], este não é o entendimento predominante nesta corte de Justiça, conforme precedentes que ora se colaciona, em que os funcionários públicos desacatados também eram agentes de segurança do metrô: Acórdão 1868893, 07539335520228070016, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 13/6/2024; Acórdão 1118212, 20150710051777APJ, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: 564/566. Assim, não há falar em ilegitimidade ativa do MPDFT para propositura da presente ação penal, porquanto os sujeitos passivos se enquadram no disposto no art. 327, § 1o, do CP. PRELIMINAR REJEITADA.
5. A conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas acostadas aos autos. Embora o réu não tenha sido ouvido em Juízo por ser revel, os agentes de segurança Wildes e Maurício declararam em Juízo que abordaram o réu, que andava de bicicleta na estação do metrô, o que é proibido, e chamaram sua atenção, sendo ignorados pelo réu. Em seguida, um usuário do metrô afirmou ter sido atingido pelo réu e este retornou, em seguido, para perto dos agentes e os ofendeu, afirmando “vocês não são nada” e “vocês são inúteis” (ID).
6. Registre-se que os depoimentos dos agentes de segurança possuem especial relevância probatória e pode fundamentar o decreto condenatório, uma vez que se trata de agente público que, no exercício de suas funções, prática atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
7. Destaco que conduta do réu/apelante que, consciente e voluntariamente, irrogou ofensas ao policial militar amolda-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico é a intenção de vilipendiar a função pública. No caso, a atuação dos agentes de metrô, no exercício de suas funções, deu azo às afrontas com vistas a ultrajar a atuação empreendida, observando-se, e reiterando-se, a presença do dolo específico. Precedentes: Acórdão 1721487, 07030364220218070021, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023; Acórdão 1797039, 07079059220238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023.
8. Desse modo, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
9. Irreparável a dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção; na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes, a reprimenda foi mantida inalterada e tornada definitiva nesse patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição. Irreparável a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

[1] PAGLIARO, Antonio; DA COSTA JÚNIOR, Paulo José. Dos Crimes Contra a Administração Pública. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999.
[2] JESUS, Damásio E. de. Direito Penal. V. 4. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 1989.